Tribunal: STF
Processo: ARE 1574411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória em mandado de segurança.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 145, §1º; e 155, II, e §2º, I, da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.